Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-68.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-68.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NESTINA MARIA DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
MAIRA BATISTA MICLOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE. RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TUTELA CONCEDIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA. ÔNUS DO APELANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme
relatado, trata-se de Apelação Cível
(ID92390884)
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (sucessor do BANCO FICSA S/A )
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Jurisdição Plena – 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Baianópolis
(ID92390871)
, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídica c/c Tutela de Urgência, e Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito os pedidos formulados por
NESTINA MARIA DA SILVA PASSOS.

2. Em suas razões recursais
(ID 92390884)
, o Apelante sustenta: Em síntese, que a assinatura constante no contrato é autêntica e corresponde à Apelada, tendo sido juntados aos autos documentos que comprovam a regularidade da contratação; que não
há elementos que comprovem a gravidade dos fatos alegados, nem a demonstração de sofrimento ou de abalo moral à parte apelada, requerendo, portanto, o reconhecimento da inexistência de danos morais no presente caso, ou, caso este entendimento não seja acolhido, que o valor atribuído a tais danos seja devidamente reduzido; que inexistem danos materiais, uma vez que não houve vício na contratação do empréstimo.

3. Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões
(ID 92390887)
, enfrentou todos os pontos suscitados no recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

4. Ausente as preliminares e/ou questões prejudiciais. A controvérsia
recursiva cinge-se da análise da validade da contratação do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da apelada.

5. Aplica-se às instituições financeiras o código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores.

6. Nos

termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, havendo impugnação da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios probatórios idôneos, em observância ao art. 6º, VIII, do CDC.

7. No presente caso, a instituição financeira limitou-se a juntar cópia do contrato, não tendo requerido a produção de perícia grafotécnica judicial, nem apresentado outros elementos probatórios robustos que pudessem demonstrar a autenticidade da assinatura
aposta no instrumento contratual, limitando-se a juntar um laudo produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório
(ID 92390758)
.

8. A ausência de desincumbência do ônus probatório pela instituição

financeira quanto à autenticidade da assinatura, quando poderia

requerer a produção de prova pericial grafotécnica, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica contratual.

9. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida comprovação da contratação, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do abalo psicológico, em razão da violação aos direitos da personalidade e da condição de hipervulnerabilidade da vítima.

10. A repetição do indébito na forma simples é medida que se impõe quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional, observados os

princípios da razoabilidade e as funções reparatória e pedagógica da condenação.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000032-68.2021.8.05.0016, Comarca de Baianópolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios de sucumbência recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta do 2° Grau – Relatora